Tribunal: STF
Processo: RHC 57613
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-02-05
Data de publicação: 1980-02-05

Ementa:
PORTARIA. OMISSÕES. 
- As omissões da portaria, em processo penal sumário, podem ser supridas pelo Ministério Público, na promoção que antecede o interrogatório e a defesa prévia do acusado. Aplicação do art. 569 do C.P.C. Negado provimento ao recurso.